Tribunal: TJBA
Processo: 8024927-68.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024927-68.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MAQUENE ANDRADE DE MAGALHAES

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
HIRAN LEAO DUARTE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RETORNO COMO "AUSENTE". VALIDADE. TEMA 1132 DO STJ. AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR. AUSÊNCIA DE LIMINAR OU DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. SÚMULA 380 DO STJ. MANUTENÇÃO DA MORA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. LEGALIDADE DA LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
.

1. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 e da tese fixada no Tema Repetitivo 1132 do STJ, a mora é comprovada pelo envio da notificação ao endereço do contrato, sendo dispensável a prova de recebimento pessoal.
2. Conforme a Súmula 380 do STJ, a propositura de ação revisional não inibe a mora, salvo se houver decisão judicial nesse sentido ou depósito do valor incontroverso, o que não ocorreu.
3. A liminar em busca e apreensão fundamenta-se no rito especial que prevê o contraditório diferido, sendo legal a expedição do mandado sem prévia oitiva da parte ré para garantir a eficácia da garantia fiduciária.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste Agravo de Instrumento 8024927-68.2026.8.05.0000, em que é agravante
MAQUENE ANDRADE DE MAGALHAES
e em que é agravado o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça